Tribunal: STJ
Processo: 0311815-28.2017.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939832 - SC (2025/0181341-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RODRIGO DO PRADO
AGRAVANTE
: TAUANA MOHR
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ GUELLA - SC022640
FERNANDA SALETE GUELLA - SC027534
AGRAVADO
: ARI POMPEO DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: IVANIR LUIZ TOMASELLI
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MADEIRA FILHO - SC010303
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: adf19e89-8eab-4681-980c-63530c230896

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939832 - SC (2025/0181341-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RODRIGO DO PRADO
AGRAVANTE
: TAUANA MOHR
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ GUELLA - SC022640
FERNANDA SALETE GUELLA - SC027534
AGRAVADO
: ARI POMPEO DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: IVANIR LUIZ TOMASELLI
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MADEIRA FILHO - SC010303
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO DO PRADO e OUTRA
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n° 182/STJ e no art. 932, III,
do Código de Processo Civil.
Em suas razões (e-STJ fls. 1.057/1.064), os agravantes alegam, em síntese,
que

"[o] Agravo em Recurso Especial, em peça única e indivisível,
atacou, pormenorizadamente, cada um dos óbices apontados pela decisão
de inadmissibilidade, em estrita observância ao princípio da dialeticidade e
ao art. 932, III, do CPC" (e-STJ fl. 1.059).

Impugnação às e-STJ fls. 1.068/1.074.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta provimento.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

"(...) o agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial
obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para sua negativa,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2015 e art.
253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA49689353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:27
Código de Controle do Documento: c0ecf4c3-21da-4486-9d21-127448209799

- RISTJ" (AgInt no AREsp 936.883/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
27/9/2016
7/10/2016

A propósito, o julgamento dos EAREsp 746.775/PR, Rel. p/ acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em
, com a seguinte ementa:
19/9/2018

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍ
FICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, §
4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART.
932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é ú
nico, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
No caso, a Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso
especial (e-STJ fls. 997/1.003) com base nos seguintes fundamentos: (1) ausência de
negativa de prestação jurisdicional; (2) ausência de prequestionamento (Súmula n° 211
/STJ); (3) fundamentação deficiente (Súmula n° 284/STF); (4) incidência da Súmula
n° 7/STJ; e (5) ausência de impugnação de fundamento autônomo do acórdão
recorrido (Súmula n° 283/STF).
No agravo em recurso especial, contudo, a parte não impugnou o
fundamento relativo à Súmula n° 283/STF.
Deve-se, portanto, manter a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do Código
de Processo Civil e na Súmula n° 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:27
Código de Controle do Documento: c0ecf4c3-21da-4486-9d21-127448209799

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.939.832 / SC
Número Registro: 2025/0181341-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03118152820178240018 3118152820178240018
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO DO PRADO
AGRAVANTE : TAUANA MOHR
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ GUELLA - SC022640
FERNANDA SALETE GUELLA - SC027534
AGRAVADO
: ARI POMPEO DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: IVANIR LUIZ TOMASELLI
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MADEIRA FILHO - SC010303
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO DO PRADO
AGRAVANTE : TAUANA MOHR
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ GUELLA - SC022640
FERNANDA SALETE GUELLA - SC027534
Documento eletrônico VDA50542627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:20
Código de Controle do Documento: 65da485e-7658-401f-a7fc-fa8eff93a223

AGRAVADO
: ARI POMPEO DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: IVANIR LUIZ TOMASELLI
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MADEIRA FILHO - SC010303
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:20
Código de Controle do Documento: 65da485e-7658-401f-a7fc-fa8eff93a223